Tribunal: STF
Processo: ARE 1556235
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMBARGOS INFRINGENTES. DEFESA. CONDENAÇÃO. PECULATO-FURTO. SUBTRAÇÃO DE ARMA NO INTERIOR DA ORGANIZAÇÃO MILITAR. ART. 303, § 2º, DO CPM. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. TESES DEFENSIVAS. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. NÃO APLICAÇÃO. FORMA TENTADA. ART. 30, INCISO II, CPM. REJEIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. CRIME DE FURTO. ART. 240, §§ 4º E 5º, CPM. NÃO ACOLHIMENTO. PENA. DOSIMETRIA. REVISÃO. REJEIÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA.



    Embargos Infringentes opostos pela defesa em face do Acórdão confirmatório da Sentença que condenou ex-Soldado da Aeronáutica pela prática de peculato-furto (art. 303, § 2º, do CPM), em razão da subtração de arma de serviço de seu colega de farda.



    A materialidade e a autoria delituosa restaram amplamente comprovadas pelas fartas provas produzidas nas fases pré-processual e instrutória. À luz do princípio do livre convencimento, a condenação, baseada em múltiplas provas indiciárias, todas harmônicas e convergentes entre si, está em consonância com o art. 383 do CPPM.



    No caso concreto, a extensa prova testemunhal colhida na fase judicial confirma fielmente a sequência dos fatos narrados na peça acusatória, com o necessário grau de certeza para embasar o decreto condenatório, de modo que não se vislumbra ofensa ao princípio da presunção de inocência.



    No momento em que o réu subtraiu a arma de serviço de seu colega de farda, houve nítida inversão da posse do objeto de propriedade da Administração Militar. Conforme a teoria da amotio ou da apprehensio, adotada por esta Justiça Militar e pelos Tribunais Superiores, o crime se consuma quando a posse da res passa para o agente, independentemente da duração temporal.



    Nos termos do art. 30, inciso II, do CPM, a tentativa ocorre quando, "iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente". Na espécie, todo o iter criminis foi percorrido, com a subtração do bem decorrente da inversão da posse.



    Para a configuração do delito de peculato-furto não basta a constatação da subtração da res, sendo essencial que o agente tenha atuado valendo-se da função desempenhada como meio facilitador do crime, como se verifica no presente caso, em que, além de ser militar da Força Aérea, também tirava serviço de guarda juntamente com o companheiro detentor da arma subtraída.



    Não obstante as alegações da combativa defesa, o apenamento foi justo, necessário e adequado, em observância ao sistema trifásico de aplicação das sanções penais e aos princípios da proporcionalidade e da individualização das penas.



    Embargos rejeitados. Decisão por maioria.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LIV e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, LIV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 25 de junho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente